Tribunal: TJDFT
Processo: 0700771-04.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700771-04.2024.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VAVA VEICULOS E LOCADORA LTDA - ME EMBARGADO: MOISES GUEDES COSTA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Ré Vavá Veículos Locadora Ltda - ME em face da decisão (ID 69892817) que, nos autos da Ação de Reparação de Danos movida por Moisés Guedes Costa, não conheceu da Apelação interposta pelo Autor/Embargado. Nas razões do recurso integrativo (ID 70251561), a Embargante alega, em síntese, que a decisão impugnada padece de contradição, uma vez que, havendo condenação em honorários na origem, subsiste o fundamento para a fixação de honorários recursais. Salienta que “na origem o Juízo a quo condenou o Sr. MOISÉS GUEDES, ao pagamento de custas e honorários na ação principal fixados em 10% do valor da causa e condenou ainda ao pagamento de custas e honorários da reconvenção, fixados em 10% do valor da condenação.” Pugna, assim, pelo provimento dos Embargos Declaratórios, a fim de sanar o vício apontado. É o relatório. Decido. Conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do decisum. A pretensão declaratória merece acolhimento, pois presente o vício apontado. A decisão impugnada não conheceu da Apelação interposta pelo Autor/Embargante e deixou de fixar os honorários recursais sob fundamento da ausência de condenação na origem. No entanto, houve condenação em honorários de sucumbência nos autos de referência. Confira-se: “(...) Dessa forma, com esteio no conjunto de provas carreado aos autos, e à luz do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na ação principal e JULGO PROCEDENTE a reconvenção para condenar o autor/reconvindo ao pagamento de quatro parcelas de R$ 3.000,00, acrescida de correção monetária e juros de 1% ao mês, desde os respectivos vencimentos. Extingo o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 490 do Código de Processo Civil. Na ação principal, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, condeno a parte autora sucumbente a pagar as custas e os honorários da parte ex adversa, que fixo no valor de 10% (dez por cento) do valor da causa. Na reconvenção, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, condeno a parte autora/reconvinda sucumbente a pagar as custas e os honorários da parte ex adversa, que fixo no valor de 10% (dez por cento) do valor da condenação.” O objeto do presente recurso, portanto, se limita aos honorários de sucumbência fixados em favor da Ré/Embargante, ante a improcedência do pedido formulado pelo Autor/Embargado na ação principal. Com efeito, o arbitramento de honorários recursais é cabível nas hipóteses de não conhecimento integral ou não provimento do recurso, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema no 1.059. No caso em exame, a Apelação interposta pelo Autor, Moisés Guedes Costa, não foi conhecida por afronta ao princípio da congruência, conforme disposto no art. 932, III, do CPC/15. Dessa forma, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO aos Embargos de Declaração opostos pela Ré/Embargante Vavá Veículos Locadora Ltda - ME para sanar a omissão constatada, a fim de majorar os honorários advocatícios devidos pelo Autor/Embargado Moisés Guedes Costa em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator